Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-92.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001287-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (RECORRENTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. AVARIA EM BAGAGEM. PREECHIMENTO DO FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE COM BAGAGEM (RIB) NO MOMENTO DO DESEMBARQUE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança mediante a juntada do formulário de relatório de irregularidade com bagagem (RIB), preenchido pela parte consumidora no momento do desembarque.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência para condenar a recorrida aos danos materiais (R$ 599,90) e indeferir os danos morais.

O móvel recursal é a condenação da empresa a título de danos morais, tendo como realce a ineficiência em resolver administrativamente o caso.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001287-92.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI

Polo Passivo

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Nesta sede recursal, houve a determinação da parte recorrente para a juntada de documentos hábeis a comprovar o benefício da gratuidade da justiça, o que ocorreu tempestivamente no Id. 223908694.

Tendo em vista a declaração firmada por pessoa natural e a documentação acostada, mantenho a tramitação do recurso sob o pálio da gratuidade da justiça, deferida pelo juízo
a quo
com base no Enunciado 166/FONAJE.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“A parte Reclamante comprovou a avaria de bagagem quando do desembarque frise-se, em documento expedido pela própria parte Reclamada
(id. 107392951).

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É de conhecimento público que, no momento do embarque, as bagagens sofrem inspeção pelos atendentes das companhias aéreas e, em caso de avaria, vai registrada toda e qualquer ocorrência na respectiva etiqueta de identificação, inclusive com assinatura do passageiro.

Esse registro não foi trazido aos autos para desconstituir a prova acostada à inicial de reclamação administrativa da avaria, quando do desembarque. Portanto, a ocorrência da avaria não comporta discussão e resulta no dever de indenizar, decorrente da falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC
), o que não se verificou no presente caso.

Sendo certo que houve a comunicação do incidente junto à Reclamada, na mesma data da sua constatação e após o desembarque, sem reparação do dano, evidenciada está a falha na prestação do serviço. Assim, a parte Reclamante comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, consistente na avaria permanente de pertence despachado, devendo a ela ser indenizada no montante de R$ 599,90
(quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
a título de dano material.

Por fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra das partes Reclamantes.

[...]

Isto posto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e com fulcro no art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
reconhecer a falha na prestação do serviço pela parte Reclamada; a.1) condenar a parte Reclamada, a indenizar a parte Reclamante, o valor de R$ 599,90
(quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
a título de dano material, corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida; e,
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar se é devida a indenização por dano moral por alegada violação de bagagem.

Na distribuição da carga probatória incumbe ao réu a contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC). Nas relações consumeristas, há a previsão de inversão do ônus seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC); seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade.

No caso, a parte recorrente junta aos autos o formulário de relatório de irregularidade com bagagem (RIB), devidamente preenchido e assinado pelo preposto da ré – Id. 204145155. Dessa feita, realizou o registro no momento do desembarque, na forma que lhe cabia como consumidora. Raciocínio diverso imporia situação “quase” intransponível ao consumidor.

Não houve impugnação pela empresa ré. Diferentemente, em contestação, a empresa limita-se ao argumento da ausência de prova, mas não se insurge dos documentos juntados, especialmente o requerimento administrativo a ela direcionado, o que atrai, inclusive, o art. 341 do Código de Processo Civil: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

Os documentos juntados oferecem verossimilhança das alegações iniciais, enquanto a não impugnação específica acarreta reconhecer os fatos como incontroversos.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. A existência de avarias nas bagagens contrapõe o dever de transporte o bem de forma segura e íntegra: guarda e vigilância.

No campo dos danos morais, o contexto fático tem potencial suficiente para enveredar nessa seara em decorrência dos transtornos ocasionados, o descumprimento das obrigações na forma previamente contratada, a quebra na expectativa e a ineficiência de solução administrativa.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA - CONSUMIDORA - TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM VIOLADA COM EXTRAVIO DE PERTENCES - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1001080-98.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

RECURSOS INOMINADOS – TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM VIOLADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, se a bagagem do consumidor é violada e a empresa aérea não busca solucionar o problema enfrentado, administrativamente.

Mantém-se o valor da indenização se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1016287-74.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

As circunstâncias ilustram a frustração do serviço e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

No que tange ao
quantum
indenizatório do dano moral, a
doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, mostra-se razoável e adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende a reparabilidade do dano experimentado, não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença e condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, e juros de mora simples de 1% a.m. a contar da citação válida. Incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024